Tribunal: TCU
Processo: 009.688/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pelo denunciante em face do Acórdão 1203/2024-TCU-Plenário . Considerando que, neste momento, o denunciante solicita, em sede de embargos de declaração, sua habilitação como interessado na presente denúncia, além de alegar contradição e obscuridade na decisão embargada; Considerando a farta jurisprudência desta Corte no sentido de que a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados; Considerando que, nos processos que tramitam no TCU, o representante ou denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual; Considerando que os embargos de declaração são espécie recursal peculiar, cujo objetivo é exclusivamente afastar eventual omissão, obscuridade ou contradição de determinada decisão; Considerando que no exame de admissibilidade faz-se necessário o atendimento aos requisitos gerais do recurso, dentre os quais a legitimidade e o interesse de recorrer; Considerando que o embargante não está reconhecido nos autos como parte interessada do processo e, portanto, não está habilitado nem possui legitimidade para opor embargos de declaração, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 830/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), entre outros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: a) indeferir o pedido de habilitação como parte interessada, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; b) não conhecer dos presentes embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; c) notificar a embargante acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.688/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade reservada. 1.2. Interessados: não há. 1.3. Órgão/Entidade: Agência de Modernização da Gestão de Processos; Comissão Geral de Licitação - CGL; Consórcio de Inovação na Gestão Pública do Município de Garuva; Secretaria de Estado da Educação de Alagoas; Secretaria de Estado de Educação e Desporto. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Mario Henrique Nobrega Martins (OAB/DF 71.629), Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo (OAB/DF 31.421), Romulo Hannig Gonçalves da Silva (OAB/DF 69.625) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.